Tribunal: TJDFT
Processo: 0041631-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041631-93.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE MARCILIO RIBEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão de ID 9998754 de 24.2.2017, os cálculos foram homologados, observando o decote do valor apontado na impugnação do DISTRITO FEDERAL (ID 9998745, p. 9, 10 e 14), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo devedor. A requisição de precatório foi expedida em 27.11.2017 com o crédito de R$ 150.459,62 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) em favor do exequente e R$ 37.614,90 (trinta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e noventa centavos) relativos aos honorários contratuais (ID 9998762). O credor insurge-se contra a aplicação da TR como índice de correção monetária após 30.6.2009 e requer a inclusão dos honorários do cumprimento de sentença fixados pela decisão de ID 9998754 (ID 46505101). O Distrito Federal defende que a coisa julgada foi expressamente ressalvada para a definição dos índices de correção monetárias aplicáveis à espécie, ressaltando que a superveniência de declaração de inconstitucionalidade não a desconstitui. É o breve relato. A execução é de quantia certa oriunda de mandado de segurança coletivo que assegurou a aqueles que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. A respeito dos consectários da condenação, o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), na ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. O acórdão do STF foi publicado em 20.11.2017, enquanto as requisições de precatório foram expedidas em 27.11.2017. Na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório, haja vista renovação mês a mês da atualização monetária. No mesmo sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ já havia se posicionado (Tema 905). 2. Não é possível a incidência da TR na correção do débito fazendário, mesmo que fixada no título exequendo, porquanto inidônea à correção da moeda, sob pena de se chancelar vantagem indevida à Fazenda Pública, com profundo prejuízo ao servidor, que já aguarda há anos pela satisfação do seu crédito. 3. A atualização monetária é uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, estando, assim, sujeita à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1702950, 07039215120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha de raciocínio, não há de se falar em ofensa à coisa julgada por ausência de perpetuação da lide decorrente da falta de litígio, remanescendo somente a aplicação reflexa de consectário da condenação, no caso, a correção monetária. Porém, em relação ao pedido de inclusão dos honorários do cumprimento de sentença, ao contrário do alegado, não foram fixados na decisão de ID 9998754 a favor do requerente, porquanto constou a condenação do exequente: Condeno o executante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na presente execução, com base no art. 85, § 1o, § 3o, inciso I, do CPC/2015. Assim, acolho apenas o pedido de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária após 30.6.2009. Intimem-se. Decorrido o prazo sem recurso, à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos da correção monetária, adotando o índice IPCA-E a partir de 30.6.2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador